Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Recurso inominado. Realização de procedimento cirúrgico em hospital privado. Custeio das despesas. Omissão estatal não configurada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em Exame

1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido pertinente à condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos valores gastos com procedimento cirúrgico urológico na rede privada de hospitais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o ente público cometeu ato ilícito ao não dispor, de forma integral, o direito à saúde pública. Narra que o gasto na rede privada de hospitais somente ocorreu pela negativa de prestação adequada ao seu direito à saúde. Assim, pleiteia que o recorrido seja condenado a arcar com todas as despesas decorrentes do tratamento médico.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Distrito Federal tem a obrigação de ressarcir as despesas hospitalares realizadas pela parte autora na rede privada de saúde.
III. Razões de Decidir
4. No caso em análise, foi proferida decisão, nos autos do processo n. 0721321-30.2023.8.07.001, deferindo a antecipação de tutela para determinar ao ente público a submeter o recorrente ao procedimento cirúrgico CE-PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA (ID 64111058, pág. 1-2). Há, ainda, a informação da inserção do procedimento médico no SISREGIII no dia 27/3/2023, sob a categoria vermelho-urgência, prioridade zero e a marcação da cirurgia para maio de 2023 (ID 64111529, pág. 10). Diante da não realização da cirurgia, o recorrente solicitou o cumprimento da obrigação ou o sequestro de verbas públicas (ID 64111529, pág. 19) e, posteriormente, informou a realização da cirurgia em hospital privado (ID 64111529, pág. 49), pugnando pela extinção do feito.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
6. As provas carreadas aos autos reforçam que o recorrente obteve liminar para realização de procedimento médico urológico, todavia, em razão do descumprimento da medida judicial e, ainda, enquanto estava sob a análise do pedido de bloqueio de verbas públicas, optou pela realização da cirurgia em hospital da rede privada de saúde, sem amparo em decisão judicial, não decorrendo dos fatos, portanto, qualquer omissão estatal.
7. Ademais, é possível identificar que foi opção da parte recorrente a realização do procedimento cirúrgico na rede privada de saúde. Saliente-se que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento adequado nos hospitais públicos.
8. Desse modo, restando demonstrado que não houve recusa à prestação do serviço público de saúde, nem a falha, por negligência ou por omissão, a fim de caracterizar ato omissivo estatal suscetível de ensejar a indenização pretendida pelo recorrente, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte autora em hospital particular. Precedentes: Acórdão 1844768, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/4/2024; Acórdão 1646910, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2022.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1844768, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/4/2024; Acórdão 1646910, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2022.